Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁCULAS. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração se destinam a corrigir omissão, contradição e obscuridade no julgado que se impugna, de acordo com o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
3. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento do embargante. O provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.